Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO POR SISTEMA DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. BIS IN IDEM. SEGUNDA FASE. NÃO RECONHECIMENTO. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, bem como quando a acusada é reincidente específica em crimes patrimoniais. A existência de sistema de vigilância não é suficiente para caracterizar a absoluta impropriedade do meio utilizado pelo agente para consumação do delito, nos termos do enunciado sumular no 567, do Superior Tribunal de Justiça. O fato de a ré estar sob a vigilância dos funcionários da empresa vítima enquanto praticou a ação delitiva é irrelevante, pois, no momento da abordagem dela, somente após a sua passagem pelo caixa, sem o devido pagamento integral dos produtos, e do lado de fora do estabelecimento, já havia ocorrido a inversão da posse da res furtiva, por sua livre e espontânea vontade, descabendo se falar em desclassificação do delito de furto consumado para a sua forma tentada. Diante da reincidência específica da acusada e do valor do bem subtraído ultrapassar o limite de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, mostra-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, à luz do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não configura bis in idem o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo, em virtude da reincidência.